Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702461-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA RECORRIDO: VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, RODOVIARIO UNIAO LTDA, VIACAO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, BELATRIX PARTICIPACOES S/A, COMPORTE PARTICIPACOES S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 73700581, o recorrente informa que houve a perda superveniente do objeto, em razão da sentença proferida nos autos de origem. Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso especial interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007